Tribunal: STF
Processo: ARE 1581187
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. PORTADOR DE HANSENÍASE. INTERNAÇÃO. SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TESE DE IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DESPROVIMENTO. I - Apelação interposta por PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA ALVES de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal Cível de Vitória que, nos autos de ação ajuizada pelo ora apelante em face da UNIÃO, objetivando "o reconhecimento/declaração da imprescritibilidade da pretensão do em face da Fazenda Pública em razão da ocorrência de tais violações no período da inconstitucional política sanitária de controle da hanseníase”, bem como a condenação da apelada ao pagamento de ressarcimento por danos morais no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), julgou improcedente o pedido, face a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. II – Ao contrário do que sustenta o apelante, submetem-se à prescrição os pleitos ressarcitórios relacionados ao período de segregação em razão da hanseníase implementado até a década de 1980. III - O entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser imprescritível a reparação de danos decorrentes de violação de direitos fundamentais perpetrada durante o regime militar, período de supressão das liberdades públicas, situação não evidenciada no caso concreto. IV – Desprovimento da apelação (doc. 19, p. 4).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 1°, III; 5°, caput, V e X; 37, § 6°; e 227, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que são imprescritíveis as “graves violações de direitos humanos/fundamentais, que geram responsabilidade civil do estado pela reparação dos danos morais provocados” (doc. 22, p. 6).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal merece parcial acolhida.

O Supremo Tribunal Federal, em 27/9/2025, ao julgar a ADPF 1.060/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou que prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da referida ação (29/9/2025), as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado.

Assim, inocorrente a prescrição no caso em exame à luz dos parâmetros definidos no citado precedente, deve ser realizado novo exame da controvérsia. Com essa compreensão, cito o ARE 1.562.629 AgR/ES, Redatora do acórdão Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa segue transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE. SEPARAÇÃO FORÇADA DE PAIS E FILHOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.060. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO (DJe 25/11/2025).

No mesmo sentido, aponto ainda as seguintes decisões: ARE 1.563.673 Rcon/ES, Rel. Min. André Mendonça, DJe 13/11/2025; ARE 1.571.195/ES, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/10/2025; ARE 1.562.626/ES, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 3/10/2025; e ARE 1.562.628 Rcon/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/10/2025.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado na ADPF 1.060/DF e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, afastada a prescrição, proceda a novo julgamento da apelação.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator